Tribunal: STF
Processo: RE 1284244
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 283 e 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    [...]
    O caso dos autos cuida-se de mandado de segurança coletivo, em que há a figura da substituição processual dos seus associados, não se aplicando o RE 612,043, porque o mesmo trata de ação coletiva de caráter ordinário. Todavia, no âmbito de competência territorial da autoridade apontada coatora Delegado da Receita Federal do Brasil em Florianópolis -, ao tempo do ajuizamento da ação, a associação impetrante não possuía filiados, ou seja, não havia substituídos que pudessem ser beneficiados pela sentença. A empresa mencionada no evento 11, se é que se pode dar credibilidade ao documento que não contém o reconhecimento de firma das assinaturas, apenas associou-se após o ajuizamento da ação. 
    Outrossim, mesmo que se considerasse um único filiado para fins de legitimidade ativa da entidade, a impetração desse mandado de segurança encontraria óbice no desvio de finalidade do direito de ação, tendo em vista que o mandado de segurança coletivo, por ter regramento específico, nos termos do art. 21 da Lei nº 12.016, de 2009, não é a forma processual adequada para a proteção de direito individual. 
    Portanto, deve ser mantida a sentença que denegou o mandado de segurança coletivo, pela ilegitimidade ad causam da associação impetrante, uma vez que, no caso dos autos, ausente a alegada legitimação processual prevista no art. 5º, LXX, da Constituição Federal. 
    [...]
    No extraordinário, a recorrente aponta a desnecessidade de autorização ou de apresentação de lista dos associados para a propositura de mandado de segurança coletivo, sustentando atuar a impetrante como substituto processual. O Tribunal de origem assentou a inexistência de filiados no âmbito de competência da autoridade coatora, sublinhando a ausência de beneficiados pela impetração. Consignou, caso se considere a existência de um único filiado habilitado posteriormente, o desvio de finalidade do mandado de segurança coletivo, considerada a inadequação para defesa de direito individual – argumento não refutado. Surge pertinente, respectivamente, os verbetes nº 283 e 284 da Súmula do Supremo: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator